Tribunal: STF
Processo: RHC 103558
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
   PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA A COMARCA DE PROCESSAMENTO. MATÉRIA NÃO 
   SUBMETIDA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
   PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO 
   PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 
I - A questão 
   relativa ao pedido de transferência do recorrente para o Estado de 
   São Paulo, local em que está sendo processado, não foi analisada na 
   Corte paulista tampouco no Superior Tribunal de Justiça, o que 
   impede o seu conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de 
   incorrer-se em dupla supressão de instância. Precedentes.
II - É 
   justificável eventual dilação no prazo para encerramento da 
   instrução processual quando se trata de ação penal complexa, a 
   defesa tenha contribuído e o excesso de prazo não decorra da inércia 
   ou desídia do Poder Judiciário. Precedentes.
III - Recurso 
   ordinário parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.